Tribunal: STF
Processo: ARE 1412841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Pretensão anulatória de ato administrativo que convolou parte do deferimento de período de afastamento remunerado mediante gozo de licença prêmio em deferimento de afastamento sem remuneração para participação em curso de formação dotado de remuneração por outro ente público.



    Interpretação sistemática e teleológica do art. 14 da Lei 9.624/98, §§ 1º e 2º, bem como do edital de concurso, em consonância com os incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal. Vedação da acumulação cargos, empregos ou funções públicas remuneradas.



    Licença-prêmio incompatível para a finalidade de estabelecer vínculo remunerado com outro ente público consoante regime jurídico de servidor estadual e do servidor público do TJSP. Autorização para afastamento pertinente conforme arts. 58, 65 e 66 e 145, todos do Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça e Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual 10.261/68), com observância da vedação legal e constitucional de acumulação de cargos ou funções públicas remuneradas dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.



    Ato administrativo vinculado e que adequou a espécie de afastamento em consonância com a finalidade a posteriori informada em requerimento para aplicação correta das normas do regime jurídico pertinente.



    Repetição de indébito como reflexo inexorável de acumulação de rendimentos vedada. Inexistência de erro administrativo, mas pagamento advindo de informação da finalidade do afastamento veiculada sem antecedência razoável para processamento prévio pela Administração Pública. Inaplicabilidade do Tema 979 do STJ.



    Inexistência de supressão de direito a licença-prêmio ou cômputo de tempo de serviço considerando parágrafo segundo do art. 14 da Lei 9.624/98 que confere período como efetivo tempo de exercício público no cargo federal, além da vedação de acumulação de tempo nos termos do art. 84 do Estatuto do Servidores Públicos do Estado de São Paulo.



    Decisão mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente